Tribunal: TJDFT
Processo: 0731399-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. PEDIDO DE REVISÃO DA VERBA FIXADA EM SENTENÇA. CONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS E DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE.
1. Ação de oferta de alimentos cumulada com guarda e regulamentação de visitas em que se discute a revisão do valor fixado em sentença a título de prestação alimentícia.
2. Ambos os pais possuem o dever de sustentar os filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover suas necessidades, englobando alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole, devendo os filhos, na medida do possível, manter o mesmo padrão de vida dos pais.
3. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil dispõe que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, devendo sempre ser observado o princípio da razoabilidade diante da realidade econômico-financeira dos provedores.
4. É ônus do alimentante comprovar que não possui condições de prestar os alimentos na quantia pleiteada/fixada, sem comprometimento de sua subsistência.
5. Negou-se provimento ao recurso do autor e deu-se provimento aos recursos do Ministério Público e dos réus.